Tribunal: TJES
Processo: 5012611-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012611-32.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO:
MARTA DE SOUZA GOMES PEDRA

RELATOR(A): DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO.

1
. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor.

2
. Em que pese as alegações da embargante, o medicamento SPRAVATO possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, razão pela qual os Tribunais Pátrios vem reiteradamente determinando que este seja fornecido pelas operadoras de plano de saúde.

3
. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração

4
. Embargos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO: 24/10/2023

"SEM NOTAS ORAIS".

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012611-32.2022.8.08.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
EMBARGANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
EMBARGADA:
MARTA DE SOUZA GOMES PEDRA
Advogados do(a) AGRAVANTE:
ENRICO SANTOS CORREA - ES9210, MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA - ES15067
Advogado do(a) AGRAVADO:
ANDERSON DE SOUZA ABREU - ES9157
RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, em face do Acórdão desta 2ª Câmara Cível - id nº 4890148 que, por maioria de votos, negou
provimento ao agravo de instrumento.

Em suas razões (id. 5076376), o Embargante sustenta omissão no julgado quanto ao aspecto técnico da matéria, sob o fundamento de que o acórdão não demonstrou a existência de estudos científicos a autorizar o fornecimento fora do rol da ANS.

De plano, observa-se no inteiro teor do voto condutor que a matéria foi assim abordada:

Eminente pares, trata-se de a
gravo de instrumento interposto por
UNIMED
VITÓRIA

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,

em face da r. decisão (por cópia de fls. 64/69 do evento n° 3950591) proferida pelo
Magistrado da 6ª Vara Cível do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital
que, nos autos da “ação de fazer, cumulada com pedido de tutela antecipada”, ajuizada em desfavor da agravante, pela agravada
MARTA DE SOUZA GOMES PEDRA
, deferiu o pedido de tutela de urgência postulado, para determinar que
“
a Requerida forneça/custeie o tratamento indicado pela médica que assiste à Autora, nas dosagens e prescrições descritas nos eventos de ID nº 17225991, 17226000 e 17226205, incluindo o custeio com aplicações (haja vista a necessidade de supervisão de profissional da área da saúde), sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
”
(fl. 68).

Iniciado o julgamento, o eminente
Relator,
Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,

conheceu
do recurso e, no mérito,
DEU
PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada, a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Para melhor compreensão do caso em tela, pedi vista dos autos.

Da narrativa processual extrai-se que
a recorrida propôs a demanda de origem narrando ser conveniada do Plano de Saúde agravante e que recebeu diagnóstico compatível com CID-10 e F.32.2 (episódio depressivo grave com forte ideação de suicídio) e após a tentativa de tratamento com outras medicações não ter surtido os efeitos necessários, lhe foi prescrito o uso da medicação Cloridrato de Escetamina (Spravato).

Contudo, ao solicitar ao Plano de Saúde a concessão do referido medicamento, a cooperativa de saúde agravante negou o fornecimento do tratamento,
“
sob o argumento não constar na relação de medicamentos do previsto na Resolução Normativa nº 465/2021, por não estar incluso no rol da ANS, consequentemente, não estar previsto no contrato de prestação de serviços.”.

Diante de tal negativa, a agravada entrou com ação em primeiro grau, na qual o douto magistrado deferiu a tutela de urgência pleiteada, por entender que estavam presentes os requisitos previstos na legislação processual aplicável à espécie.

Na supracitada decisão, a qual é objeto do presente recurso, restou consignado:

[...]
No presente caso,
em sede de cognição sumária
, entendo ser abusiva a negativa da cobertura do tratamento indicado à Autora argumento de ausência de previsão na lista da ANS (vide evento de ID nº 17226207 – negativa da Demandada), mormente porque o tratamento pleiteado é essencial para preservar a saúde e a vida da Autora/paciente, que já usou diversas medicações antidepressivas e estabilizadores de humor, contudo, sem êxito.

Frise-se que, embora recentemente o Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha decidido, no EREsp nº 1.886929/SP, que o Rol de procedimentos/tratamentos médicos, em regra, é taxativo, é sabido que não se trata de precedente vinculante, uma vez que não foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Dessarte, a probabilidade do direito da parte autora encontra-se demonstrada por meio dos documentos acostados na inicial e descritos anteriormente nesta decisão, que,
a princípio
, confirmam que:
1)
a Autora é beneficiária do plano de saúde ofertado pela Requerida;
2)
a Autora encontra-se em tratamento psiquiátrico em virtude de episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos, enfermidade essa coberta pelo plano;
3)
a ineficácia dos tratamentos anteriormente indicados; e, 4
)
há

indicação médica do tratamento pleiteado na inicial.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por sua vez, encontra-se consubstanciado no risco de danos irreparáveis à saúde e à vida da Demandante, que possui diagnóstico compatível com CID-10: F33.2 (episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos –
com pensamentos suicidas)
, a qual necessita da autorização do tratamento indicado no relatório de ID nº 17225991 e prescrições de ID nº 17226000 e 17226205 em virtude da enfermidade que a acomete.

Por fim, ressalto que a medida ora determinada não é irreversível, uma vez que eventual improcedência do pedido autorizará o réu a proceder a cobrança pelos valores despendidos com o tratamento ora pleiteado.

Portanto,
tenho pelo DEFERIMENTO da tutela de urgência, ante a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC.
[...]

Sobre esse ponto, destaca-se que, conforme ressaltado no voto condutor,
a mais recente jurisprudência do c. STJ vem confirmado a taxatividade do rol fornecido pela ANS, entretanto à luz dessas recentes mudanças de entendimento pela Corte Superior,
foi editada a Lei Federal n. 14.454/22
que alterou a norma regulamentadora dos planos e seguros privados de saúde.

Dentre outras disposições, seu Art. 2º delimitou que este rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, constitui mera referência para os planos privados de assistência médica,
afastando, assim, a hipótese de taxatividade anteriormente aplicada.

Por oportuno, transcrevo o citado diploma legal:

Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.
Art. 2º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 ( Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: (...)"
"Art. 10. (...)
§ 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.
§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.
§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:
I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou
II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Importante salientar que a mesma norma estabeleceu, também em seu Art. 2º, os critérios para a concessão de tratamento que não esteja previsto na lista citada anteriormente, quais sejam,
a eficácia comprovada do tratamento requisitado ou a existência de recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias dentro do SUS
.

Além do mais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7193 e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 986 e 990, firmou o entendimento de que a Lei 14.454/2022 pacificou a discussão sobre o tema, reconhecendo
a exigibilidade de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que sua eficácia seja comprovada cientificamente ou haja recomendações à sua prescrição feitas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou por órgãos de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional,
o

que é o caso dos autos,
conforme fundamentado pelo magistrado
a quo
na decisão.

Dito isso, verifica-se que o agiu acertadamente o magistrado em determinar que a agravante forneça/custeie o tratamento médico indicado pela médica que assiste à Autora, nas dosagens e prescrições descritas nos eventos de ID nº 17225991, 17226000 e 17226205, incluindo o custeio com aplicações (haja vista a necessidade de supervisão de profissional da área da saúde), sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Neste mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de obrigação de fazer. Autora/beneficiária diagnosticada Transtorno Depressivo Maior. DRT (DSM-5. Cid 10+ F 33.2 e Cid 11+ 6A71.3. Prescrição de tratamento médico com a substância Spravato negada pela seguradora. Tutela de urgência. Decisão que deferiu a medida. Insurgência da requerida. Alegação de que não tem obrigação de custear o tratamento, por se tratar de procedimento experimental. Descabimento. Probabilidade do direito presente pela confirmação de que a autora é beneficiária do plano de saúde; a enfermidade coberta pelo plano e pela prescrição do tratamento efetuada pelo médico que acompanha a parte.

Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da não resposta do paciente aos tratamentos anteriores; do potencial progresso da doença, com agravamento do quadro e da urgência, expressamente, indicada pelo relatório emitido pelo médico que acompanha o autor. Preponderância, neste momento, do posicionamento adotado por esta Corte, de que, existindo expressa indicação médica para tratamento ou medicamento, o plano de saúde não pode negá-lo ao beneficiário. Prescrição do tratamento que atende ao disposto nas Notas Técnicas NAT-Jus/SP 1426/21 e 1731/21.
Responsabilidade pelos desdobramentos econômicos advindos de tutela provisória posteriormente revista que é daquele que se beneficiou da medida (art. 302, do CPC). Pedido de dilação de prazo para cumprir a obrigação de fornecer o medicamento ao paciente. Descabimento. Medida que, neste momento, retardaria sobremaneira o. Atendimento da determinação, em detrimento das necessidades do autor. Redução ou suspensão da multa. Inviabilidade. Multa estabelecida de forma razoável; revisão que pode afastar seu caráter persuasivo e valor que pode ser revisto a qualquer tempo.
Decisão mantida. AGRAVO IMPROVIDO.
(TJSP; AI 2116625-20.2022.8.26.0000; Ac. 15910364; Santo André; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Miguel Brandi; Julg.
02/08/2022
; DJESP
05/08/2022

Mediante tais fundamentos, pedindo vênia ao eminente Des. Relator,
inauguro a divergência
no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Dito isso, rememore-se que o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau que determinou que a agravante forneça o medicamento "Spravato", determinando também que "
forneça/custeie o tratamento indicado pela médica que assiste à Autora, nas dosagens e prescrições descritas nos eventos de ID nº 17225991, 17226000 e 17226205, incluindo o custeio com aplicações (haja vista a necessidade de supervisão de profissional da área da saúde), sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)".

Em que pese as alegações da embargante, o referido medicamento possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, razão pela qual os Tribunais Pátrios vem reiteradamente determinando que este seja fornecido pelas operadoras de plano de saúde, conforme se vê:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE COM IDEAÇÕES SUICIDAS. COBERTURA DE MEDICAMENTO ANTIDEPRESSIVO PELO PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO "SPRAVATO", QUE TEM REGISTRO NA ANVISA, MAS NÃO SE ENCONTRA NO ROL DA ANS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1) O autor/agravado é portador de transtorno depressivo recorrente, com ideação suicida, e ajuizou ação, com pedido de tutela de urgência, para que a ré/agravante lhe fornecesse o medicamento Cloridrato de Escetamina (SPRAVATO), indicado pela psiquiatra que o assiste. 2) In casu, existem elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo do dano, visto que o autor está em um quadro depressivo desde abril de 2022 e já passou por diversas ideações de suicídio, além de não ter tido sucesso em nenhum dos tratamentos passados.
3) O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não havendo substituto ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, que em regra é taxativo, poderá haver cobertura de tratamento indicado pelo médico responsável. 4) Conforme laudo médico acostado aos autos, não se trata de medicamento de uso domiciliar, eis que prescrita a necessidade de atendimento ambulatorial até o final de todas as sessões de administração do fármaco.
3) O apelado logrou êxito em comprovar que preenche os requisitos definidos pela corte superior, fazendo jus ao fornecimento do remédio antidepressivo, ainda que não esteja elencado no rol da ANS e que o apelado esteja em tratamento com outras medicações.
4) Embora, para o agravado, exista perigo do dano, este pressuposto não é suficiente para que ocorra a reforma da decisão do juízo originário que deferiu a cobertura do medicamento. 5) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (
TJES
, AI 5004483-86.2023.8.08.0, Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, DJe 13/09/2023).

PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Insurgência da autora.
Pedido de fornecimento do medicamento Spravato
. Autora diagnosticada com transtorno depressivo grave, com ideações suicidas. Expressa recomendação médica a respeito da necessidade do medicamento. Ineficácia dos tratamentos anteriores.
Dever de fornecimento pela operadora. Rol taxativo, segundo entendimento do STJ, mas que pode ser ampliado em situações excepcionais. Recente modificação pela Lei 14.454/2022 que passou a exigir a eficácia do tratamento não constante no rol da ANS. Caso em que o medicamento solicitado, a princípio, teria eficácia para o tratamento da autora. Medicamento registrado na ANVISA. Medicamento que não é de uso domiciliar, devendo ser aplicado em ambiente controlado no hospital.
Obrigação de fornecimento, em hospital ou clínica apta e credenciada, sob pena de multa nos termos do acórdão. AGRAVO PROVIDO.
(
TJSP
- AI: 22643934720228260000 SP 2264393-47.2022.8.26.0000, Relator:
Carlos Alberto de Salles
, Data de Julgamento: 25/01/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOR COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE, COM TENDÊNCIAS SUICIDAS. PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO "SPRAVATO", QUE TEM REGISTRO NA ANVISA, MAS NÃO SE ENCONTRA NO ROL DA ANS. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE.
1. O autor/agravado é portador de transtorno depressivo recorrente, com ideação suicida, e ajuizou ação, com pedido de tutela de urgência, para que a ré/agravante lhe fornecesse
o medicamento Cloridrato de Escetamina (SPRAVATO)
, indicado pelo psiquiatra que o assiste, ao argumento de que esse seria o único antidepressivo com ação glutamatérgica, com eficácia comprovada para depressão refratária, bem como rápida melhora do comportamento ideação suicida aguda.
2. Recusa do plano de saúde por não estar o medicamento incluído no rol da ANS. 3. Ocorre que, em 08/06/2022, a Segunda Seção do Eg. STJ, ao julgar os EREsp repetitivos nos 1886929 e 1889704, por maioria de votos, fixou as seguintes teses: "(...) 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS."
4. Autor que logrou comprovar, com a documentação acostada ao seu agravo interno, que preenche os requisitos impostos pelo Eg. STJ para obtenção do medicamento junto ao plano de saúde. 5. Multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo d. Juiz de 1º grau que não se mostra excessiva, desarrazoada ou desproporcional, diante da gravidade da doença que acomete o agravado, especialmente porque há risco grave de suicídio, e levado em conta, ainda, o alto valor do medicamento.
6. Desprovimento do agravo, prejudicado o agravo interno.
(
TJRJ
- AI: 00428076420228190000 202200258778, Relator: Des(a).
GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS
, Data de Julgamento: 17/11/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2022)

Destarte, têm-se que não restaram demonstrados os requisitos legais explícitos do Art. 1.022, do CPC, quanto à obscuridade ou contradição, omissão ou erro material no julgado. O que restou demonstrado foi o inconformismo do embargante com o acórdão proferido.

De mais a mais, conforme este egrégio Tribunal de Justiça já vêm decidindo, o mero inconformismo com a decisão proferida não é passível de embargos de declaração:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. - O Tribunal não incorreu na omissão alegada pelos embargantes que, em verdade, externaram nos embargos de declaração inconformismo diante do que restou decidido. A matéria relacionada aos artigos 373, I, e 537, §1º, inciso I, ambos do CPC, bem como a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram tratadas no venerando acórdão, dada a legalidade da majoração da multa devido a recalcitrância da embargante e necessidade de defesa da credibilidade da função jurisdicional. 2. - De acordo com pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
" (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013). 3. - Embargos desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199007369, Relator:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
- Relator Substituto:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Ante estes fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)